Tribunal: TJES
Processo: 0015608-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015608-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA REBULI SANTOS

APELADO: GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– CONTRADIÇÃO – EXTERNA – IMPOSSIBILIDADE –
OMISSÃO – OBSCURIDADE – INEXISTENTE –

REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

1
.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

3
.
Não se presta, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

4.
Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer que o voto condutor explicitou as razões pelas quais entende que a extinção não se deu pela inércia do autor ou negligência das partes, mas sim pela especialidade do procedimento de busca e apreensão.

5.
Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição alegada.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015608-02.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO

E
MBARGAD
A
: BIANCA REBULI SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GENEZIO SEQUIM FONTANA FILHO
em face do v. acórdão de ID nº 5985326, que, por unanimidade de votos, conferiu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BIANCA REBULI SANTOS
.

Em suas razões (ID nº 6580163), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de vício de omissão, obscuridade e contradição, ao deixar de “
analisar a responsabilidade civil, nexo causal, bem como a individualização das provas anexadas aos autos, e omitiram-se quanto a fundamentação em comparação aos fatos
”.

Contrarrazões, ao ID nº 7110943, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Com efeito, não há que se falar em contradição entre as premissas fixadas no acórdão embargado e a norma legal mencionada.

Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer que o voto condutor explicitou as razões pelas quais concluiu que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso, veja-se:

Em situações que envolvam manobras de marcha ré, sabe-se que, nos termos do artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Com efeito, era responsabilidade da recorrente analisar a via que pretendia adentrar antes de iniciar a manobra.

Levando a referida conclusão em consideração, constato que os elementos dos autos demonstram que a requerida tomou as cautelas necessárias para sair de sua garagem de ré e adentrar na via. Explico.

Primeiramente, a imagem tirada logo após o acidente (fl. 61), mostra que, quando houve o abalroamento, o veículo já havia praticamente finalizado a manobra, encontrando-se no sentido de orientação da via. Tal fato me leva a crer que o autor, aparentemente, tentou ultrapassar o veículo em questão, enquanto a manobra era realizada.

A referida conclusão é corroborada pelo depoimento da testemunha, a qual não foi contraditada pelo apelado: (...)

Como se vê, a testemunha acrescentou um novo fato à narrativa, indicando, inclusive, que um veículo que já trafegava na via deu preferência à requerida para sair de ré com seu carro, contudo, o autor, de forma aparentemente imprudente, tentou ultrapassar os veículos.

Com efeito, as provas dos autos conduzem a interpretação de que a apelante se valeu das cautelas necessárias para efetuar a manobra pretendida e que, na realidade, quem deu causa ao acidente foi o recorrido, ao tentar realizar ultrapassagem em local e momento indevidos.

Ressalto, por oportuno, que o autor não anuiu com o ônus probatório de lhe competia, pois limitou-se a juntar nos autos as provas de seus gastos médicos, a cópia da já mencionada sentença prolatada no Juizado Especial Cível e o boletim de ocorrência de acidente de trânsito.

Em relação a este último documento, pontuo que, a despeito de ter sido lavrado por policial militar, o B.O. apenas narra a versão dos fatos concedida pela autora em data posterior ao acidente, e demonstra que o agente público não estava no local no momento em que o evento ocorreu, vejamos: (...)

Diante do exposto, forçoso concluir que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso.

Assim, não é possível atribuir a culpa pelo evento danoso à ora apelante, não se admitindo que essa seja condenada a ressarcir o autor pelos prejuízos experimentados, sendo certo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

A título elucidativo, ressalto que essa compreensão já foi adotada por outros Tribunais Pátrios em hipóteses nas quais, em que pese a existência de riscos decorrentes de manobras de marcha ré, tenha restado provado que o condutor adotou as cautelas necessárias e o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Nesse sentido, vejamos: (...)

Assim, o que se vê é que os autos foram devidamente analisados e valorados por este juízo, sendo imperioso rememorar que a alegação de contradição entre o acórdão objurgado e questões externas a ele – como, neste caso, os elementos componentes dos autos – não são passíveis de apreciação pela via dos aclaratórios, na medida em que tal pretensão visa, na realidade, a rediscussão da matéria.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Considera-se deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não evidenciam as hipóteses que autorizam a sua oposição, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.100.142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 24/5/2019). 3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1714413/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Além disso, como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...)
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência dos referidos vícios no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que ele persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, reitero, não é permitido pela via adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
.
4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

_______________________________________

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.